Tribunal: TJPA
Processo: 0803086-87.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803086-87.2023.8.14.0061

APELANTE: WELTON VIANA CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0803086-87.2023.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: WELTON VIANA CORREA – Defensoria Pública

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ARTIGO 129, §13 DO CPB. DETRAÇÃO PENAL. PENA DE MULTA SEM PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o apelante a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos (art. 77 do CP), pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com os incisos I e II do art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), além da imposição de multa de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) Determinar se o juízo de origem deveria ter realizado expressamente a detração penal do período de prisão preventiva; (ii)Verificar se a imposição da pena de multa é juridicamente válida no tipo penal do art. 129, § 13, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP só deve ser procedida na sentença condenatória quando influenciar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. No caso concreto, o regime aplicado foi o aberto, o mais benéfico.

4.

A pena de multa imposta na sentença não encontra respaldo legal no tipo penal do art. 129, § 13, do Código Penal, que prevê apenas sanção privativa de liberdade. Assim, sua fixação representa ilegalidade material, devendo ser afastada.

5.

Não sendo ainda o caso de substituição da pena de reclusão para pena restritiva de direito de que trata o artigo 44 do CPB, por vedação do seu inciso I, em razão da natureza do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A detração penal não precisa ser declarada na sentença quando não alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

2.

É indevida a imposição de pena de multa quando ausente previsão legal no tipo penal incriminador.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados nominalmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WELTON VIANA CORREA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos (art. 77 do CP), pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Foi fixada ainda pena de multa no valor de R$ 3.000,00.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo em suas razões recursais que não foi realizada a detração da pena na sentença condenatória, do período em que esteve preso preventivamente.

Suscita ainda excesso na fixação da pena de multa, e que não houve substituição para pena restritiva de direito.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto ao afastamento da multa.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, também se posicionou pelo parcial provimento, com manutenção da condenação, mas exclusão da pena de multa, por ausência de previsão legal no art. 129, § 13º do CP.

É o relatório.

À revisão. Com sugestão para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da Detração Penal

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, o juiz deve realizar a detração penal ao proferir a sentença, desde que esta influencie na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme disposto em sua redação:

Art. 387

§ 2
o

O tempo de prisão provisória
, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.

No caso em análise, embora o apelante tenha permanecido preso preventivamente, o regime fixado foi o aberto, o mais benéfico. O juízo sentenciante expressamente consignou que a detração não alteraria o regime, motivo pelo qual deixou de considerá-la expressamente na sentença.

Portanto, não há omissão ou ilegalidade que justifique a reforma do decisum nesse ponto.

A jurisprudência pátria e o STJ reconhecem que a detração só deve ser realizada pelo juízo sentenciante quando influenciar concretamente a definição do regime de cumprimento da pena.

II – Da multa fixada

A multa aplicada pelo juízo no valor de R$ 3.000,00 mostra-se indevida, por ausência de previsão legal no preceito secundário do tipo penal em que se deu a condenação (art. 129, § 13, do CP), conforme alegado pela defesa e reconhecido tanto pelo Ministério Público quanto pela Procuradoria de Justiça.

O tipo penal prevê apenas pena privativa de liberdade, sem cominação de multa. Dessa forma, impõe-se o afastamento da sanção pecuniária por manifesta ilegalidade.

Não sendo ainda o caso de substituição da pena de reclusão para pena restritiva de direito de que trata o artigo 44 do CPB, por vedação do seu inciso I, em razão da natureza do delito.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da sentença condenatória a pena de multa imposta, mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025